Tribunal: TJDFT
Processo: 0727016-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727016-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. EMBARGADO: PH - COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI - ME D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.024, parágrafo 3o do Código de Processo Civil, Intime-se o recorrente para complementar as razões recursais de modo a ajustá-las às exigências do artigo 1.021, parágrafo 1o do CPC no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 2 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora